Tribunal: TJMT
Processo: 1022117-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022117-87.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CLAUDIA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Ivone Oliveira Hoffmann, contra decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer para fornecimento de procedimento cirúrgico proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Claudia, deferiu, em parte, a liminar.
Assegura que Ivone Oliveira Hoffmann, com sessenta e sete (67) anos de idade, por apresentar gonartrose severa bilateral, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho bilateral. Ocorre que a tutela provisória de urgência foi deferida, em parte, para que o procedimento cirúrgico seja “realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias”, todavia, a realização do procedimento é “imprescindível e urgente”, de modo que deve ser realizado de imediato.
Requer seja determinado que os agravados “realizem imediatamente a cirurgia de prótese total de joelho bilateral”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Quanto à regulação, a parte autora colacionou aos autos declaração da Secretaria Municipal de Saúde de Cláudia que informa o envio da solicitação para regulação à centra em Cuiabá, contudo, o procedimento ainda não foi lançado no sistema. Dessa maneira, tem-se que a parte autora diligenciou pela regulação da cirurgia, que não foi lançada por meros entraves burocráticos da própria Administração Pública que não podem vir a prejudicar a paciente.
Aliada às informações do NAT, constato dos documentos clínicos juntados que de fato a parte Autora comprovou que necessita da realização do procedimento cirúrgico, conforme receituário médico. Deste modo, comprovada a necessidade para que seja realizado o referido procedimento; ainda, há regulação. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência.
Por fim, vale ressaltar que, em que pese não se negar a necessidade de atendimento à Parte Requerente, trata-se de pedido de procedimento eletivo no qual a demora não acarretará riscos à mesma, podendo ser agendado e realizado com certa brevidade.
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência, para que o(s) Requerido(s) providencie(m), no prazo máximo de 10 (dez) dias, a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de prótese total de joelho bilateral (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 90 (noventa) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC).
Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3o da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida.
À Secretaria para as providências necessárias. [...]. (Id. 67575457, fls. 36/37).
A impugnação se resume ao lapso de tempo fixado na decisão agravada para a realização do procedimento cirúrgico, máximo noventa (90) dias.
A agravante, com sessenta e sete (67) anos de idade, por apresentar gonartrose severa bilateral, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho bilateral.
O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, é no ponto de interesse, do teor seguinte:
[...] Paciente relata ser portadora de gonartrose bilateral de joelhos há anos refratária ao tratamento.
Ha relato médico de indicação de artroplastia total de joelhos bilateral iniciando no direito. Não há pedido junto ao sisreg, apenas pedido de consulta em ortopedia datado de 21/05/2020, pendente.
Procedimento contemplado pelo SUS, competência do estado de MT
Não há risco de vida e não é urgência ou emergência. [...]. (Id. 63347468, fls. 78/79).
No caso, não há dúvida acerca da situação da agravante e da necessidade de assistência à saúde. Entretanto, entendo que o prazo fixado de no máximo noventa (90) dias para realização da cirurgia se apresenta consentâneo.
Assim, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator